Tribunal: TJDFT
Processo: 0716337-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716337-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA MAIA DE OLIVEIRA, THALES ANDRE MAIA DE OLIVEIRA, DAVID HENRIQUE MAIA DE OLIVEIRA, FELIPE AUGUSTO MAIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: RITA DE CASSIA B C OLIVEIRA, LEONARDO BOSCOLI BOTELHO COSTA DE OLIVEIRA, LEONIDAS AFONSO BOTELHO COSTA DE OLIVEIRA DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 23 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora